Tribunal: TJDFT
Processo: 0713004-13.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713004-13.2022.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JEFFERSON CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Nada a prover, tendo em vista o não cumprimento, pelo requerente, da determinação contida na decisão id 44581777, conforme se verifica da certidão id 44900039. Cumpra-se a determinação precedente. Brasília/DF, 27 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora